Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702822-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE CANDIDA GOMIDE AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência (ID 55268445) interposto por ROSILENE CÂNDIDA GOMIDE, em face de QUALLITY PRO SAUDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0700169-07.2024.8.07.0010, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada realize cirurgia bariátrica pleiteada pela agravada, nos seguintes termos (ID 184393526): Recebo a emenda de ID no 184259507 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado na petição inicial, onde a parte autora, ROSILENE CÂNDIDA GOMIDE, devidamente qualificada nos autos, requer seja determinado à empresa requerida – QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, - que realize a cobertura integral dos seguintes procedimentos: 30602238 x 02 – RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHO MUSCULAR OI MIO CUTÂNEO – UNILATERAL; 30602033 x 02 – CORREÇÃO CIRÚRGICA DA ASSIMETRIA MAMARIA; 65420233 x 01 – RECONSTRUÇÃO MAMA PACOTE SEM HM; OPME: PRÓTESE MAMÁRIA REDONDA DE POLIURETANO SILIMED. Narra a parte autora que é beneficiária do plano de saúde mantido pela requerida, mas que ao necessitar do objeto contratado, viu-se frustrada ante a negativa, com a explicitação de ausência de cobertura. Alega, ainda, que realizou a cirurgia bariátrica, com perda ponderal de, aproximadamente, 25 quilos. Contudo, após a perda de peso a Requerente encontra-se com excesso de pele, em especial, lipodermodistrofia severa corporal, dermofitose de repetição e ptose mamária grave, com dificuldade de higiene, que provoca considerável prejuízo funcional à paciente, bem como problemas psíquicos. Determinada a emenda inicial, devidamente atendida pela petição de ID. 184259507. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, adianta-se que não há como prestigiar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Isso porque ambos os requisitos listados acima não se encontram, conjuntamente, demonstrados nos autos, ao menos em sede de cognição sumária. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio do julgamento do tema repetitivo 1069, a seguinte tese: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador". Intimada, por meio das decisões de ID 183883942 e ID 184099431, para esclarecer se houve instauração de procedimento de junta médica pela parte requerida, a parte autora informou que “O plano de saúde, por mera liberalidade, não determinou a realização da junta médica e, não emitiu uma declaração de não realização da junta médica”. Tratando-se de cirurgias pós-bariátricas, relacionadas aos procedimentos após a perda ponderal de peso, mister que a questão seja submetida ao crivo do contraditório, para averiguar o caráter das cirurgias pleiteadas pela autora, se de natureza reparatória ou natureza estética. Logo o requisito da probabilidade do direito exigirá exame mais acurado. No que se refere ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que não há situação real e pormenorizada que demonstre a impossibilidade de se aguardar ao tramite regular do processo, de modo que este requisito também se não se encontra de todo evidenciado. Colaciono a seguir alguns julgados recentes acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS BARIÁTRICA. DISCUSSÃO SOBRE CARÁTER ESTÉTICO. TEMA 1.069/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há restou demonstrada a urgência necessária à concessão da antecipação da tutela recursal. O laudo médico, apesar de indicar a urgência na necessidade de realização do procedimento, não a fundamenta, não existindo elementos para a concessão do provimento favorável à realização das cirurgias plásticas reparadora pós-bariátrica em sede antecipatória recursal. 2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. No julgamento do Tema 1.069, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "(i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador." 3.2. Existindo discussão sobre o caráter estético das cirurgias pretendidas, necessária dilação probatória para o deslinde da controvérsia, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Nessa linha, pelo menos em sede de cognição sumária, legítima a negativa do plano de saúde, não sendo possível obrigá-lo nesse momento processual a custear o tratamento. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1794542, 07340807420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. RISCO IMINENTE À VIDA OU À INTEGRIDADE FÍSICA NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Sem demonstração da urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, por falta de comprovação do perigo para a vida, a saúde ou a integridade física ou psicológica, não se mostra viável o deferimento da tutela de urgência. 3. Inexistente risco imediato à plenitude da saúde física do beneficiário do plano de saúde, prudente se afigura, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, instruir o feito em fase destinada à produção de provas para mais segura elucidação da controvérsia. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1774748, 07113576120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A inexistência de elementos no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a necessidade de realização imediata da cirurgia reparadora pós-bariátrica, inviabiliza a concessão de tutela antecipada. 3. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1769126, 07333393420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA REPARADORA. PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIAS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1069 STJ. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP sob a sistemática dos repetitivos, Tema 1069, que trata da "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica". O Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (CPC, art. 1.037, II),excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020). 4. Diante da ausência de demonstração de urgência na realização da cirurgia indicada para reparação pós-bariátrica de lipodistrofias - seja para evitar prejuízos irreparáveis à saúde da agravante ou para preservá-la do risco de morte - necessária a dilação probatória, realizada com a observância do crivo do contraditório e da ampla defesa, para aferir a viabilidade dos pedidos iniciais. 5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1751507, 07012147620238079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) A Agravante alega em suas razões recursais ser paciente bariátrica, com sérios problemas em razão em razão do excesso de pele existente pelo tratamento da obesidade, manifestando dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal. Alega existência de grave risco à saúde para pleitear a cirurgia reparadora pós gastroplastia, que é desdobramento do tratamento para a obesidade mórbida, invocando entendimentos jurisprudenciais, bem como o Tema Repetitivo 1.069 do STJ. Por fim, pleiteia tutela de urgência para que seja autorizado o procedimento médico, alegando que o caso não demanda cumulação de requisitos, por se tratar de tutela de evidência. No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela de urgência deferida integralmente. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. Dos requisitos de admissibilidade do recurso O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, sendo que o preparo não recolhido em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. DECIDO. Das Tutela de Urgência e Evidência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. No caso, a Agravante pretende compelir a Agravada a autorizar, de imediato, a realização de procedimento, sob a alegação de que sofre problemas de saúde, pretendendo evitar maiores agravamentos em face de dermatofitose e a grave dermolipodistrofia corporal. No entanto, não demonstra o caráter emergencial ou urgente do procedimento cirúrgico, invocando genericamente o risco à saúde. Assim, a circunstância fática não preenche o requisito autorizador da liminar pretendida em sede de tutela de urgência, uma vez que não há risco de morte ou agravamento do estado de saúde da Agravante caso não seja realizada a cirurgia nos próximos meses, ou seja, até final solução de mérito da demanda. Isso porque não existe nos autos referência a risco de morte da Agravante, pois o laudo constante no ID 55268446, muito embora faça menção à necessidade da cirurgia, não pontua tais riscos. Assim, antes de exercido o contraditório e a ampla defesa, não é possível obrigar a Agravada a autorizar a cirurgia pretendida. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia plástica prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados. 3. A obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes de cirurgia bariátrica anterior foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.069), tendo o relator do REsp n. 1870834/SP, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, II, do CPC). 4. Não há risco de dano à paciente, caso postergada a realização da cirurgia plástica prescrita, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1350741, 07102063120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.) No que diz respeito à tutela de evidência, o próprio repetitivo 1.069 aponta no item II da tese firmada que “havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. A ausência da convocação de uma junta médica não tem o condão de firmar automaticamente a concessão do procedimento, já que se trata, no caso, de matéria minimamente sujeita à prova, tanto na origem quanto em sede de recurso. Em relação ao risco ao resultado útil do processo, esse se atrela à irreversibilidade da medida, pois, uma vez realizada a cirurgia, dificultoso reverter o cenário, ainda que em sede de regresso, como pretende a Agravante. Com isso, de nada adiantaria apreciar o agravo de instrumento, no mérito, tendo sido realizada uma cirurgia que pode, adiante, ser entendida como indevida. Por tais fundamentos, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal em sede de urgência e de evidência. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024 10:21:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador